Tribunal: TJPA
Processo: 0805701-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805701-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTOX SA

PROCURADOR: ERIO UMBERTO SAIANI FILHO

AGRAVADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, se observa que o remédio constitucional foi impetrado com o escopo de combater cobrança de DIFAL supostamente ilegal e inconstitucional sobre a parte agravante,
dessa forma, entendo que não é objeto da demanda qualquer proveito econômico de forma imediata. Por isso, considerando a falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos, é forçoso que se reconheça o valor atribuído à causa pelo impetrante.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,

interposto por
NORTOX S/A

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,

nos autos do mandado de segurança nº
0810513-31.2022.8.14.0301

impetrado em

face de DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ.

Em síntese, a parte agravante relata que na origem se trata de
Mandando de Segurança preventivo, com pedido de medida liminar em face do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, visando liminarmente, a suspensão do recolhimento do recolhimento do ICMS DIFAL incidente nas remessas de material promocional para seus colaboradores não contribuintes do ICMS da forma, como está previsto no Convênio CONFAZ nº 236/21, por todo o ano-calendário de 2022, em obediência ao princípio da anterioridade anual e antes da edição de nova lei ordinária estadual do Pará, bem como, busca afastar a exigibilidade de entregar as respectivas obrigações acessórias, nas operações interestaduais de remessas de materiais promocionais a não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Pará, com a determinação para que a Autoridade Coatora se abstenha de conforme razões de fato apontadas em sua inicial.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando a medida liminar pleiteada, para que a Agravante tenha reconhecido o direito líquido e certo de não ficar sujeita à exigência do ICMS DIFAL incidente nas operações interestaduais de materiais promocionais destinadas para não contribuintes do imposto da forma como está previsto no Convênio CONFAZ nº 236/21, especificamente por todo o ano-calendário de 2022, em obediência ao princípio da anterioridade anual e antes da edição de nova lei ordinária estadual do Pará.

Informa que o Juízo de origem
determinou que a Agravante retificasse o valor atribuído à causa, de forma compatível ao proveito econômico pretendido com a presente ação. Destaca que apresentou manifestação requerendo o prosseguimento da ação, com o mesmo valor inicial atribuído a causa, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, requereu a alteração para o importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para os fins de alçada e fiscal, bem como fosse determinada a expedição de guia de custas complementares.

Porém, o Juízo de 1º Grau proferiu a seguinte decisão:

“1. Intime-se o Impetrante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, indicando corretamente o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com o presente Mandado de Segurança, uma vez que o ato, supostamente ilegal, tem lhe trazido prejuízos de ordem econômica e financeira, razão pela qual entendo que o valor atribuído à causa não reflete fielmente o proveito econômico que o Impetrante busca alcançar com o mandamus.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

3. Intimem-se”

Em suas razões recursais o recorrente suscita que
o ato impugnado não é suscetível de quantificação, não tendo conteúdo patrimonial específico, sendo inviável a comprovação de imediato, à medida que não seria um caso específico, mas em todas as futuras operações, promovidas ao longo do ano-calendário de 2022 e até que seja editada lei interna do Pará que institua o ICMS DIFAL, que importem na entrada de mercadorias em solo paraense.

Acrescenta que
não pretende discutir ou promover a anulação de débitos de ICMS cobrados em autuações, nem mesmo requerer indenização pelos transtornos que vem sofrendo, com isso, não faz sentido que a decisão recorrida fale em valores que materializem o proveito econômico, tendo em vista que, não há, nesse momento, como quantificar quantas operações serão essas, qual será o valor das mercadorias ou do ICMS devido em cada uma delas.

Requer, liminarmente, o prosseguimento da ação mandamental de origem sem a modificação do valor da causa, ou subsidiariamente a alteração para o importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para os fins de alçada e fiscal, bem como a expedição de guia de custas complementares. Além disso, a apreciação de imediato da liminar requerida no mandado de segurança impetrado pela ora Agravante.

No mérito, o provimento do recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Foi proferida decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar prosseguimento da ação de origem sem a modificação do valor da causa indicado inicialmente, até o julgamento do mérito recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão de temas não analisados ou relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Por isso, desde já indefiro o pedido de apreciação do pedido liminar requerido e não apreciado pelo Juízo de 1º Grau.

In casu
, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, se observa que o remédio constitucional foi impetrado com o escopo de combater cobrança de DIFAL supostamente ilegal e inconstitucional sobre a parte agravante,
dessa forma, entendo que não é objeto da demanda qualquer proveito econômico de forma imediata. Por isso,
considerando a falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos, é forçoso que se reconheça o valor atribuído à causa pelo impetrante.

Nesse sentido, ensina
Hely Lopes Meirelles
:

“
O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.(
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 22. ed., Malheiros, 2000. p. 111
)”

Nessa linha tem decidido a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA
. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À LEGALIDADE DO ATO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O mandado de ...Ver ementa completasegurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante. 2. Verifico a probabilidade de provimento do recurso, na espécie, uma vez que
não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial, mormente porque o impetrante, em momento algum, discute propriamente a legalidade do débito fiscal a ela imputado, mas tão somente a reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos perante o fisco estadual, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção de ofício do valor da causa nos moldes da decisão guerreada.
3. Ademais,

(TJ-PA 08007114420198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 28/07/2020).
”

Desse modo, à medida que o remédio constitucional se limita a questionar a legalidade da cobrança
não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial. Outrossim,
considerando a falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos, é forçoso que se reconheça o valor atribuído à causa pelo impetrante.

Por isso, devida a confirmação da liminar antes deferida dando provimento ao recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nossa termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022